Tribunal: TJSP
Processo: 9109189-42.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cobrança de Tributos por meio de protesto e inserção do nome do contribuinte nos cadastros negativos – Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1030 inciso II do CPC, em razão da decisão do STJ no REsp no 1.686.659/SP - Tema no 777, STJ, DJ de 11.03.2019, que adotou entendimento, segundo o qual, a Fazenda Pública possui interesse e pode

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cobrança de Tributos por meio de protesto e inserção do nome do contribuinte nos cadastros negativos – Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1030 inciso II do CPC, em razão da decisão do STJ no REsp no 1.686.659/SP - Tema no 777, STJ, DJ de 11.03.2019, que adotou entendimento, segundo o qual, a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único da Lei no 9.492/1997, com redação dada pela Lei no 12.767/2012 - Hipótese de adequação do resultado do julgamento.